Tribunal: TRF3
Processo: 5017949-24.2023.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
744/1006)

5017949-24.2023.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 15/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

Intimação via sistema DATA: 15/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5017949-24.2023.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AGRAVANTE: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

AGRAVADO: FARMACIA BOTANICA NATURALL'ES LTDA, WALDEMAR MIERZWA

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO PROFISSIONAL. MULTA ADMINISTRATIVA. ARTIGOS 4o, 6o E 8o DA LEI 12.514/2011. VALOR MÍNIMO PARA AJUIZAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra a r. decisão que, em sede de execução fiscal, determinou o arquivamento do feito, nos termos do artigo 8o da Lei 12.514/11.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a possibilidade de prosseguimento da execução fiscal inobstante o valor a ser executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A redação do art. 8o da Lei Federal n. 12.514/2011, com as alterações promovidas pela Lei Federal n. 14.195/2021, determina que os conselhos profissionais não executarão dívidas com valor total inferior a 5 (cinco) vezes o constante do inciso I do caput do art. 6o.

4. A limitação imposta pelo referido artigo 8o é aplicável a qualquer cobrança de competência dos Conselhos Profissional, incluindo-se as multas administrativas. Precedentes desta Corte Regional.

5. No caso concreto, na origem, trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Conselho agravante em 01/09/20211, objetivando a satisfação de crédito decorrente de multa administrativa, no valor original de R$ 2.137,12.

6. Nos termos da Deliberação 142, de 06 de dezembro de 2011, do Conselho Regional de Farmácia, o valor mínimo da anuidade para pessoas jurídicas era de R$ 500,00. Assim, o valor mínimo no momento do ajuizamento era de R$ 2.500,00.

7. Não superado o mínimo legal, de sorte que é devido o arquivamento do feito, conforme determinado na decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento desprovido.

9. Tese de julgamento: “Não superado o mínimo legal previsto no artigo 8o da Lei Federal 2.514/2011, de sorte que é devido o arquivamento do feito”.

Dispositivos relevantes citados: Lei Federal 2.514/2011, arts. 4o, 6o e 8o.

Jurisprudência relevante citada: TRF-3, 6a Turma, AI 5006412-65.2022.4.03.0000, DJEN DATA: 02/09/2022, Rel. Des. Fed. PAULO DOMINGUES; TRF-3, ApCiv 5020382-79.2023.4.03.6182, j. 05/10/2023, DJe 11/10/2023, Rel. Des. Fed. MAIRAN MAIA; TRF-3, 6a Turma, AI 5031732-20.2022.4.03.0000, julgado em 04/06/2025, DJEN DATA: 09/06/2025, Rel. Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS; TRF-3, 4a Turma, ApCiv 5002350-47.2021.4.03.6133, julgado em 19/10/2022, DJEN DATA: 27/10/2022, Rel. Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5017949-24.2023.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AGRAVANTE: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

AGRAVADO: FARMACIA BOTANICA NATURALL'ES LTDA, WALDEMAR MIERZWA

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão que, em sede de execução fiscal, determinou o arquivamento do feito, nos termos do artigo 8o, § 2o, da Lei 12.514/11.

O CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA - 2a REGIÃO - SP, exequente e ora agravante, narra que propôs a respectiva execução fiscal com o objetivo de receber multas administrativas por falta de assistência farmacêutica, no importe de R$ 2.137,12. No entanto, o D. Juízo determinou a suspensão do feito, pois não atendido o disposto no art. 8o da Lei 12.514/11.

Afirma que a multa administrativa cobrada nestes autos é fundamentada no art. 24, parágrafo único, da Lei no 3.820/60, portanto, de natureza diversa das anuidades. Dessa forma, diz ser inaplicável o artigo 8o da Lei 12.514/2011 e defende que o artigo 4o da referida legislação é claro ao destacar as hipóteses de cobranças elencadas na respectiva lei, não prevendo a multa por falta de registro profissional. Assim, o fato impeditivo destacado no artigo 8o não obsta a execução de multa administrativa, ante a falta de amparo legal.

Sustenta também que, em atenção ao princípio do “tempus regit actum”, e à Teoria dos Atos Processuais Isolados, o artigo 8o da Lei no. 12.514/2011 não pode ser aplicado ao acaso, pois, “quando da interposição da presente ação, inexistia qualquer impedimento ao seu ajuizamento, tampouco ao seu desenvolvimento válido e regular, nos termos do artigo 8o da Lei no. 12.514/2011.” Cita Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, entende que é também inaplicável ao caso o disposto no artigo 21 da Lei 14.195/2021, que atinge somente as execuções em curso, pois “lei nova não poderá invalidar ato jurídico perfeito consumado de forma válida quando de sua realização”. Em respeito ao direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Cita o art. 6o da LINDB. Acrescenta também que a inaplicabilidade do artigo 8o da Lei no. 12.514/2011

Portanto, a execução deve prosseguir nos termos propostos.

Sem resposta, tendo em vista que a parte agravada ainda não foi citada nos autos principais.

Houve sobrestamento do feito para aguardar o julgamento do Tema 1193 (ID 276758658).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

De início, observo que o presente feito encontrava-se sobrestado (ID 276758658), aguardando o julgamento do Tema 1193 do STJ.

Tendo em vista que o referido tema foi julgado, levanto o sobrestamento para prosseguimento dos autos.

O Juízo de origem determinou o arquivamento do feito nos seguintes termos (ID 150091376 na origem):

"Suspendo o curso da execução fiscal com amparo no art. 8o, § 2o, da Lei 12.514/2011, com redação dada pela Lei 14.195/2021.

Ao arquivo sobrestado.

Int."

Pois bem.

A Lei Federal no. 12.514/11, na redação dada pela Lei Federal no. 14.195/21, assim determina:

Art. 4o Os Conselhos cobrarão:

I - multas por violação da ética, conforme disposto na legislação;

II - anuidades; e

III - outras obrigações definidas em lei especial.

Parágrafo único. O inadimplemento ou o atraso no pagamento das anuidades previstas no inciso II do caput deste artigo não ensejará a suspensão do registro ou o impedimento de exercício da profissão. (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021)

(...)

Art. 6o. As anuidades cobradas pelo conselho serão no valor de:

I - para profissionais de nível superior: até R$ 500,00 (quinhentos reais);

(...)

§ 1o. Os valores das anuidades serão reajustados de acordo com a variação integral do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, ou pelo índice oficial que venha a substituí-lo.

(...)

Art. 8o. Os Conselhos não executarão judicialmente dívidas, de quaisquer das origens previstas no art. 4o desta Lei, com valor total inferior a 5 (cinco) vezes o constante do inciso I do caput do art. 6o desta Lei, observado o disposto no seu § 1o.

(...)

§ 2o Os executivos fiscais de valor inferior ao previsto no caput deste artigo serão arquivados, sem baixa na distribuição das execuções fiscais, sem prejuízo do disposto no art. 40 da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980. (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021)

(...)

Sobre o referido tema, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, firmou a seguinte tese:

Tema 1193 - O arquivamento das execuções fiscais cujo valor seja inferior ao novo piso fixado no caput do art. 8o da Lei 12.514/2011, previsto no § 2o do artigo referido (acrescentado pela Lei 14.195/2021), o qual constitui norma de natureza processual, que deve ser aplicada de imediato, alcança os executivos fiscais em curso, ressalvados os casos em que concretizada a penhora.

E, nesse sentido, a 6a Turma desta Corte Regional já se posicionou sobre a aplicação dos referidos dispositivos:

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHOS REGIONAIS. ANUIDADES. ARQUIVAMENTO.

1. A alteração legislativa promovida pelo artigo 21 da Lei no 14.195/2021, no artigo 8o da Lei no 12.514/2011, às execuções fiscais estabeleceu novo limite mínimo para o ajuizamento dessas ações correspondente a 5 (cinco) vezes o valor da anuidade cobrada pelo Conselho.

2. O §2o do artigo 8o, com a redação dada pela Lei no 14.195/2021, prevê expressamente a sua aplicação aos processos em curso, determinando o arquivamento, sem baixa na distribuição, daqueles cujo débito em cobro não alcançar o valor de 5 anuidades.

3. No presente caso, o agravante, em 02/08/2018, propôs ação de execução fiscal (proc. no 5001034-34.2018.4.03.6123, da 1a Vara Federal de Bragança Paulista/SP), em face de AMARYLLIS DE LIMA RODRIGUES VALDO, objetivando a cobrança de anuidades vencidas, entre 2015 e 2018, no valor total de R$ 2.479,89 (dois mil, quatrocentos e setenta e nove reais e oitenta e nove centavos).

4. Esse valor, contudo, ainda que acrescido dos consectários legais, não supera o novo mínimo legal de 5 (cinco) anuidades, considerado o valor da anuidade na data de ajuizamento da execução fiscal de R$ 907,56 (novecentos e sete reais e cinquenta e seis centavos), conforme consulta ao sítio eletrônico do Conselho exequente, sendo de rigor a aplicação da norma prevista no §2o do mencionado artigo 8o.

5. Agravo de instrumento não provido.

(TRF-3, 6a Turma, AI 5006412-65.2022.4.03.0000, DJEN DATA: 02/09/2022, Rel. Des. Fed. PAULO DOMINGUES).

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA DE CONSELHO PROFISSIONAL. ART. 8o DA LEI No 12.514/2011. AÇÃO AJUIZADA APÓS O ADVENTO DA LEI No 14.195/2021. VALOR EXEQUENDO INFERIOR AO EQUIVALENTE A 5 (CINCO) ANUIDADES. ARQUIVAMENTO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Tratando-se de execução fiscal ajuizada após a entrada em vigor da Lei no 14.195/2021, publicada em 27 de agosto de 2021, deve ser respeitado o atual limite de valor para o ajuizamento do feito executivo, o qual corresponde a 5 vezes o valor da anuidade cobrada pelo Conselho.

2. Verifica-se que a execução fiscal possui valor inferior ao limite legal de 5 (cinco) anuidades, motivo pelo qual impõe-se a aplicação do disposto no § 2o do art. 8o da Lei no 12.514/11.

3. Apelação parcialmente provida.

(TRF-3, ApCiv 5020382-79.2023.4.03.6182, j. 05/10/2023, DJe 11/10/2023, Rel. Des. Fed. MAIRAN MAIA).

Ademais, esta Corte Regional já firmou entendimento de que a limitação imposta pelo referido artigo 8o é aplicável a qualquer cobrança de competência dos Conselhos Profissional, incluindo-se as multas administrativas:

AGRAVO INTERNO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHOS PROFISSIONAIS. ANUIDADES. VALOR MÍNIMO DE CINCO ANUIDADES. MULTAS ADMINISTRATIVAS. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA ANTES DA LEI 14.195/2021. TEMA 1193 DO STJ. RECURSO NEGADO.

1. De início, observa-se que o artigo 932, IV, do Código de Processo Civil, Lei no 13.105/15, autoriza o relator, por mera decisão monocrática, a negar provimento a recurso que for contrário a: Súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal, acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos, entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência.

2. Nesta esteira, o inciso V prevê que o relator poderá dar provimento ao recurso nas mesmas hipóteses do inciso anterior depois de facultada a apresentação de contrarrazões.

3. Acerca do valor mínimo para ajuizamento de execução de anuidades por parte dos conselhos profissionais em geral, o artigo 8°, da mesma Lei n° 12.514/2011, em sua redação original, explicitava que: “Art. 8o Os Conselhos não executarão judicialmente dívidas referentes a anuidades inferiores a 4 (quatro) vezes o valor cobrado anualmente da pessoa física ou jurídica inadimplente.”

4. Todavia, nova redação foi conferida ao dispositivo normativo por meio da Lei n° 14.195/2021, para estabelecer o valor mínimo para executar equivalente a 5 (cinco) vezes o valor da anuidade.

5. Dessume-se que a Lei no 14.195/2021 elenca parâmetros limitadores à fixação das anuidades pelos conselhos profissionais.

6. O C. Superior Tribunal de Justiça - STJ, no Recurso Especial (REsp) no 2.030.253/SC, firmou a tese para o Tema no 1.193 dos Recursos Repetitivos, em 23/10/2024, assentando o entendimento no sentido da aplicação imediata do dispositivo legal, para arquivamento das execuções fiscais, cujo valor seja inferior a 05 (cinco) anuidades, alcançando os executivos fiscais em curso, ressalvados, apenas, os casos em que a penhora tenha sido concretizada. Confira-se: “O arquivamento das execuções fiscais cujo valor seja inferior ao novo piso fixado no caput do art. 8o da Lei 12.514/2011, previsto no § 2o do artigo referido (acrescentado pela Lei 14.195/2021), o qual constitui norma de natureza processual, que deve ser aplicada de imediato, alcança os executivos fiscais em curso, ressalvados os casos em que concretizada a penhora.”

7. Assim, com a nova redação dada ao artigo 8o, da Lei no 12.514/2011, pela Lei no 14.195/2021, o valor mínimo para o ajuizamento de execução fiscal se aplica a quaisquer dívidas de competência dos Conselhos Profissionais, aplicando-se também às multas.

8. No caso da presente execução fiscal, o valor executado é de R$ 1.991,73 (mil, novecentos e noventa e um reais e setenta e três centavos), enquanto o valor da anuidade fixada pelo Conselho Regional em 2021 era R$ 673,00 (seiscentos e setenta e três reais).

9. No presente feito, a matéria em síntese mereceu nova apreciação deste MM. Órgão Judiciário, em face da permissão contida no artigo 131, do Código de Processo Civil, que consagra o princípio do livre convencimento ou da persuasão racional, e que impõe ao julgador o poder-dever. O poder no que concerne à liberdade de que dispõe para valorar a prova e o dever de fundamentar a sua decisão, ou seja, a razão de seu conhecimento.

10. Sob outro aspecto, o juiz não está adstrito a examinar todas as normas legais trazidas pelas partes, bastando que, in casu, decline os fundamentos suficientes para lastrear sua decisão.

11. Das alegações trazidas no presente, salta evidente que não almeja a parte Agravante suprir vícios no julgado, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada, que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada.

12. Agravo interno a que se nega provimento.

(TRF-3, 6a Turma, AI 5031732-20.2022.4.03.0000, julgado em 04/06/2025, DJEN DATA: 09/06/2025, Rel. Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS)

ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. CRECI. MULTA ADMINISTRATIVA. VALOR CONSOLIDADO SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL.

I – Execução fiscal em tela ajuizada em 02.09.2021, para cobrança de débito referente a multa administrativa, conforme consta da CDA no 2018/038326, com inscrição do débito em 21.02.2019, apurada no Processo Disciplinar no 2014/005816, correspondente ao valor consolidado de R$ 2.212,10 (valor originário + atualização monetária + multa de 2% + juros de 1% ao mês), tendo como fundamentos legais os arts. 11 e 16, inciso VII, § 1o (incluído pela Lei no 10.795/03) e § 2o, c/c o art. 19, parágrafo único do Decreto no 81.871/78.

II – Conforme consignado pelo MM. Juízo a quo, a limitação ao exercício do direito de cobrança por parte dos conselhos profissionais, pela novel redação do art. 8o da Lei no 12.514/11, incide tanto sobre anuidades quanto sobre multas administrativas.

III - Outrossim, conforme jurisprudência do C. STJ, bem como desta E. Quarta Turma, consolidou-se o entendimento de que no valor correspondente ao mínimo de anuidades no ano do ajuizamento computam-se, inclusive, as multas, juros e correção monetária, e não apenas a quantidade de parcelas em atraso.

IV – Como na espécie, quando do ajuizamento da execução fiscal, em 02.09.2021, o art. 8o da Lei no 12.514/11 estava em vigor com a redação dada pela Lei no 14.195/21 (a partir de 26.08.2021), determinando como valor mínimo para a execução judicial das dívidas o montante equivalente a cinco vezes o constante do inciso I do caput do art. 6o da mesma lei, ou seja, cinco vezes o valor de R$ 500,00, a princípio, deveria ser mantida a sentença.

V – Todavia, como o próprio apelante argumenta em seu apelo, havendo lei específica fixando o valor da anuidade, bem como a forma de sua atualização (Lei no 10.795/03), esse limite não se aplica. Ainda que se aplicasse, como consta, expressamente, no art. 8o da Lei no 12.514/11, com a redação dada pela Lei no 14.195/21, repito, vigente à época do ajuizamento da presente demanda, o valor parâmetro não poderia ser inferior a cinco vezes o constante do inciso I da caput do art. 6o do mesmo diploma legal, ou seja, não poderia ser inferior a cinco vezes o valor de R$ 500,00, e não de R$ 250,00 como consta em seu recurso.

VI - Porém, na espécie, deve ser observado como parâmetro o valor de R$ 285,00, máximo constante no inciso I do § 1o do art. 16 da Lei no 6.530/78 com a redação dada pela Lei no 10.795/03, uma vez que não consta qual seria o valor mínimo da anuidade.

VII - Assim, conclui-se que o parâmetro mínimo para ajuizamento da execução fiscal, em 02.09.2021, no caso do Conselho apelante, seria de R$ R$ 1.485,00, sendo que o valor consolidado, naquela oportunidade, alcançava o montante de R$ 2.212,10, superior, portanto, ao mínimo legal, devendo ser reformada a sentença, para prosseguimento da execução.

VIII – Recurso de apelação do Conselho exequente provido.

(TRF-3, 4a Turma, ApCiv 5002350-47.2021.4.03.6133, julgado em 19/10/2022, DJEN DATA: 27/10/2022, Rel. Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA)

No caso concreto, na origem, trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Conselho agravante em 01/09/2011, objetivando a satisfação de crédito decorrente de multa administrativa, no valor original de R$ 2.137,12.

Nos termos da Deliberação 142, de 06 de dezembro de 2011, do Conselho Regional de Farmácia, o valor mínimo da anuidade para pessoas jurídicas era de R$ 500,00. (disponível em: https://portal.crfsp.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=3093:deliberacao-142-de-06-de-dezembro-de-2011).

Assim, o valor mínimo no momento do ajuizamento era de R$ 2.500,00.

Portanto, não superado o mínimo legal, de sorte que é devido o arquivamento do feito, conforme determinado na decisão recorrida.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO PROFISSIONAL. MULTA ADMINISTRATIVA. ARTIGOS 4o, 6o E 8o DA LEI 12.514/2011. VALOR MÍNIMO PARA AJUIZAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra a r. decisão que, em sede de execução fiscal, determinou o arquivamento do feito, nos termos do artigo 8o da Lei 12.514/11.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a possibilidade de prosseguimento da execução fiscal inobstante o valor a ser executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A redação do art. 8o da Lei Federal n. 12.514/2011, com as alterações promovidas pela Lei Federal n. 14.195/2021, determina que os conselhos profissionais não executarão dívidas com valor total inferior a 5 (cinco) vezes o constante do inciso I do caput do art. 6o.

4. A limitação imposta pelo referido artigo 8o é aplicável a qualquer cobrança de competência dos Conselhos Profissional, incluindo-se as multas administrativas. Precedentes desta Corte Regional.

5. No caso concreto, na origem, trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Conselho agravante em 01/09/20211, objetivando a satisfação de crédito decorrente de multa administrativa, no valor original de R$ 2.137,12.

6. Nos termos da Deliberação 142, de 06 de dezembro de 2011, do Conselho Regional de Farmácia, o valor mínimo da anuidade para pessoas jurídicas era de R$ 500,00. Assim, o valor mínimo no momento do ajuizamento era de R$ 2.500,00.

7. Não superado o mínimo legal, de sorte que é devido o arquivamento do feito, conforme determinado na decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento desprovido.

9. Tese de julgamento: “Não superado o mínimo legal previsto no artigo 8o da Lei Federal 2.514/2011, de sorte que é devido o arquivamento do feito”.

Dispositivos relevantes citados: Lei Federal 2.514/2011, arts. 4o, 6o e 8o.

Jurisprudência relevante citada: TRF-3, 6a Turma, AI 5006412-65.2022.4.03.0000, DJEN DATA: 02/09/2022, Rel. Des. Fed. PAULO DOMINGUES; TRF-3, ApCiv 5020382-79.2023.4.03.6182, j. 05/10/2023, DJe 11/10/2023, Rel. Des. Fed. MAIRAN MAIA; TRF-3, 6a Turma, AI 5031732-20.2022.4.03.0000, julgado em 04/06/2025, DJEN DATA: 09/06/2025, Rel. Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS; TRF-3, 4a Turma, ApCiv 5002350-47.2021.4.03.6133, julgado em 19/10/2022, DJEN DATA: 27/10/2022, Rel. Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão